Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-84.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MEDIDAS ADEQUADAS AO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade dos atos processuais desde a audiência de apresentação, pela prática dos atos processuais por meio de videoconferência, quando se verifica que as medidas foram devidamente justificadas em face da Pandemia da COVID-19, com o intuito de proteção a todas as partes envolvidas no processo. Ademais, a realização dos atos processuais por meio de videoconferência encontra amparo na Portaria no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como na Portaria Conjunta no 50/2020, que vedou a realização de atos presenciais como regra nas dependências deste E. TJDFT.
2. Inviável o atendimento do pleito absolutório formulado pela Defesa, quando a vítima não teve dúvida em reconhecer o menor como sendo o autor do ato infracional equiparado ao crime de roubo em ambas as fases, e o seu aparelho celular foi apreendido na posse do adolescente infrator.
3. As medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços consideraram as condições pessoais e sociais do menor infrator, que, apesar da prática de ato infracional equiparado a crime grave (roubo), conta com apenas uma internação provisória (a dos autos) e com o amparo de sua família.
4. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada e negado provimento ao recurso.